Tribunal: TJSP
Processo: 1029867-37.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2017-05-18

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. Quinquênios – Incidência sobre os vencimentos integrais, exceto as verbas eventuais e transitórias. Insurgência recursal sobre a natureza do adicional de insalubridade e do prêmio de produtividade médica – Autores percebem o adicional de insalubridade e exercem funções das quais se presume a insalubridade, à exceção dos autores Ana Rita e Carlos José – Prêmio de

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. Quinquênios – Incidência sobre os vencimentos integrais, exceto as verbas eventuais e transitórias. Insurgência recursal sobre a natureza do adicional de insalubridade e do prêmio de produtividade médica – Autores percebem o adicional de insalubridade e exercem funções das quais se presume a insalubridade, à exceção dos autores Ana Rita e Carlos José – Prêmio de Produtividade Médica – Gratificação pro labore faciendo, que depende de situações específicas dos servidores e expressa disposição legal de que o PPM não se incorpora aos vencimentos para nenhum efeito e sobre ele não incide vantagens de qualquer natureza. RECURSO PROVIDO EM PARTE, para excluir o adicional de insalubridade do cálculo do quinquênio em relação aos autores ANA RITA VIEIRA e CARLOS JOSÉ DE LAZARI, bem como para declarar que o prêmio de produtividade médica não integra a base de cálculo do quinquênio.